Tribunal: STF
Processo: RE 94255
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-02
Data de publicação: 1981-06-02

Ementa:
- O condenado a pena superior a 2 anos de prisão não tem direito ao sursis, pouco importando que o aumento da pena acima da pena-base de dois anos tenha resultado do reconhecimento do crime continuado. O que deve ser levado em consideração, para a suspensão condicional de  penas, é o quantum final, resultante da condenação. 
Inaplicabilidade, por analogia, da Súmula 497. 
RE conhecido e provido para cassar o Sursis concedido ao arrepio do art. 57 do Código Penal.